Tribunal: TJDFT
Processo: 0736501-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. PROFERIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.

1. O banco interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos da busca e apreensão no 0728608-54.2021.8.07.0003, em curso na 3a Vara Cível de Ceilândia, que determinou emenda a inicial para comprovar a mora do réu por meio de outra alternativa prevista em lei, tal como o protesto, já que a notificação por AR não foi entregue no endereço do réu porque nem chegou a ser diligenciado por não ser assistido por Correios. Para tanto, alega que sofrerá enormes e injustificados prejuízos ao agravante caso a decisão seja mantida.

2. A decisão ID 30766212 indeferiu o efeito suspensivo porque não verificou a probabilidade e a plausibilidade do direito pleiteado.

3. Consultando os autos principais é possível verificar que no dia 18/11/2021 foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial (art. 321, p. ú., c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC). Insatisfeito, o banco apresentou o recurso de apelação ID 110807920, pedindo o recebimento do recurso para afastar a extinção, receber a petição inicial e, no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada via correio com aviso de recebimento.

4. Percebe-se, então, que o recurso de apelação busca o mesmo resultado do agravo de instrumento: considerar válida tentativa de notificação extrajudicial de mora. A superveniência da sentença, nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, prejudica o prosseguimento do recurso interposto contra a decisão interlocutória que analisou a tutela provisória de idêntico conteúdo. Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015).

5. Diante da prolação de sentença no feito principal e da interposição do recurso de apelação, resta prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse de agir. Incide a prejudicialidade porque a sentença afasta o interesse em relação à decisão de emenda da inicial, que é objeto do recurso.

6. Agravo de instrumento prejudicado.